Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744689-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO ROBÉRIO SOUZA JÚNIOR e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA em face de ROSELI PERDIZ DE JESUS, ante o despacho proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo número 0726264-43.2020.8.07.0001, determinou a intimação da parte Agravante para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 20324538): Determinada emenda (fl. 12 PDF - ID 70619242 - Pág. 1), o credor apresentou a documentação faltante. Recebo a emenda. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A parte apresentou agravo de instrumento, colacionando uma série de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito da tramitação de recursos repetitivos e seus respectivos impactos na instância ordinária sem, contudo, observar-se no corpo da peça de agravo, (i) impugnação específica aos termos da decisão agravada, qual seja, da decisão acima descrita, bem como (ii) pedido mediato no presente agravo, vinculado à impugnação da decisão, em face do pano de fundo que a motivou; (iii) o cumprimento, nesse sentido, dos requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC, (iv) a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. No despacho constante do ID 24105509, INTIMEI os Agravantes, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestarem sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii) e (iv) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Os Agravantes quedaram inertes, de acordo com a certidão constante no ID 24613450. DECIDO. Observando a peça de agravo, percebe-se que estão ausentes os requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC para o manuseio do recurso, bem como inexistente a demonstração do requisitos para a concessão da tutela de urgência que, por sua vez, decorrer do conhecimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do agravo. Soma-se, ainda, a inércia da parte em se manifestar diante do despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 11:02:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador